Tribunal: CARF
Processo: 14120.720009/2019-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14120.720009/2019-05
ACÓRDÃO
1401-007.631 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NANPER REPRESENTAÇÕESCOMERCIAIS E CONSIGNAÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017
NULIDADE DECISÃO DRJ. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
É nulo o acórdão de impugnação que deixa de se manifestar sobre um
argumento autônomo de defesa, sendo necessário o retorno dos autos à
DRJ para novo julgamento sob pena de supressão de instância e
cerceamento do direito de defesa do Contribuinte, à luz do que determina
o art. 59, II, do Decreto 70.235, de 1972.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário para acolher a preliminar arguida e julgar nula a decisão recorrida, devendo
os autos retornarem para novo julgamento por parte da DRJ. Vencido o Conselheiro Fernando
Augusto Carvalho de Souza que negava provimento à preliminar de nulidade e no mérito negava
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Fl. 7551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.631 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720009/2019-05
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n.o 11-63.944,
proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (PE),
que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto de Infração lavrado com o
objetivo de constituir crédito tributário de IRPJ e CSLL, referente(s) ao(s) ano(s)-calendário de
2016 e 2017, no valor histórico de R$ 3.163.403,29.
A controvérsia central do processo reside na caracterização da atividade da
empresa. A fiscalização entendeu que a contribuinte, embora registrada como representante
comercial, atuava de fato no comércio de carnes, omitindo as receitas correspondentes a essa
atividade.
Por sua vez, a empresa sustenta que atua exclusivamente como intermediária na
modalidade de "corretagem de gado", prestando serviços ao Frigorífico Frizelo, e que os valores
em suas contas bancárias seriam meros reembolsos, e não receita de venda.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte e o responsável
solidário apresentaram Impugnação (fls. 159/182), o que fizeram com base nas seguintes
alegações:

a) Alega que sua real atividade econômica é a de "corretagem de gado", uma
forma de representação comercial que se consolidou devido à desconfiança
entre pecuaristas e frigoríficos. Nesse modelo, o corretor (a impugnante)
garante o pagamento ao produtor rural, agindo por conta e ordem do
frigorífico, sem que a titularidade jurídica ou física do gado lhe seja
transferida.
b) Que a dinâmica do negócio com o Frigorífico Frizelo consiste em a NANPER
adiantar o pagamento pela compra do gado aos pecuaristas, com capital de
giro próprio, por conta e ordem do frigorífico. O frigorífico emite as notas de
entrada do gado e, após o abate, as de saída da carne para o varejo. Os
varejistas, por ordem do frigorífico, pagam parte do valor diretamente à
NANPER, a título de reembolso pelo adiantamento, e o restante ao
frigorífico, não havendo, portanto, receita de venda para a impugnante.
Fl. 7552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.631 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720009/2019-05
3
c) Que o auto de infração padece de nulidade formal por deficiência de
fundamentação, pois se baseou exclusivamente na movimentação financeira
da empresa e em conjecturas do fiscal, sem apresentar provas que
infirmassem o contrato social e a realidade da prestação de serviços, além
de ter distorcido o depoimento do representante legal.
d) Que a autoridade fiscal violou o art. 110 do CTN ao alterar a definição, o
conteúdo e o alcance de institutos de direito privado, transmutando
arbitrariamente uma prestação de serviços de representação em uma
operação de compra e venda, sem qualquer prova dessa relação comercial
entre a NANPER e o Frigorífico Frizelo.
e) Que uma eventual mudança na fundamentação do auto de infração para
tributar a receita como serviço, em vez de venda, configuraria uma
modificação nos critérios jurídicos do lançamento, o que é vedado pelo art.
146 do CTN para fatos geradores pretéritos.
f) Que a autuação gera bis in idem, pois o fato gerador (venda da carne) e a
base de cálculo já foram objeto de tributação pelo Frigorífico Frizelo, que
emitiu as notas fiscais de saída e recolheu os tributos devidos sobre a
operação.
g) Por fim, que a multa qualificada de 150% deve ser excluída, pois não houve
omissão de receitas ou descumprimento de obrigação acessória, tampouco
qualquer ato de fraude, dolo ou má-fé por parte da impugnante.
Subsidiariamente, que a multa é confiscatória e desproporcional, violando o
art. 150, IV, da CF, e deve ser reduzida a um patamar razoável, citando
jurisprudência do STF que limita multas punitivas a 100% do tributo.

Posteriormente, a 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Recife (PE), proferiu o Acórdão n.o 11-63.944 (fls. 7.464/7.481) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2016,2017
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
RECEITAS
NÃO
ESCRITURADAS
E
NÃO
DECLARADAS.
É legítimo o lançamento tributário efetuado, por omissão de receitas da
atividade, com base na insuficiência da emissão de notas fiscais de suas
operações comerciais.
Fl. 7553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.631 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720009/2019-05
4
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL.
COMPROVAÇÃO
DO
EXERCÍCIO
DA
ATIVIDADE
A falta de qualquer elemento/documento que faça prova do exercício da
atividade de representação comercial põe por terra os argumentos do
contribuinte.
MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO.
Cabível a multa de 150% sobre a diferença ou totalidade dos tributos
apurados de oficio, se comprovado que o contribuinte agiu com evidente
intuito de fraude ou simulação, a fim de ocultar a ocorrência do fato
gerador. Considera-se atuação de forma deliberada e intencional o fato de
simular que as receitas tenham sido auferidas por outra pessoa jurídica.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2016, 2017
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se à CSLL o decidido no IRPJ, vez que compartilha o mesmo suporte
fático e matéria tributável.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016, 2017
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E/OU
INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, não possuindo competência para afastar normas
mediante apreciação de sua validade ou constitucionalidade.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Descabido o pedido de perícia quando estarem presentes nos autos todos
os elementos suficientes para a livre convicção do julgador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inicialmente, a DRJ apreciou o mérito da controvérsia, fundamentando a
manutenção integral do auto de infração ao concluir que a contribuinte não atuava como
representante comercial, mas sim como a verdadeira comerciante de carnes. O voto se baseia em
Fl. 7554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.631 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720009/2019-05
5
uma análise combinada da ausência de provas da defesa e da força dos elementos colhidos pela
fiscalização.
O julgador apontou a falha da contribuinte em comprovar sua principal alegação,
destacando que não foi apresentado qualquer contrato de representação que formalizasse a
relação com o Frigorífico Frizelo. Mais importante, a DRJ considerou que a defesa não conseguiu
demonstrar, por meio de seus extratos bancários ou escrituração, que os vultosos valores
recebidos dos clientes finais foram efetivamente repassados ao frigorífico. Sem a prova do
repasse, a tese de que os valores apenas "transitaram" pela conta da NANPER foi considerada
infundada.
Em contrapartida, o voto deu peso decisivo ao depoimento do sócio administrador,
tratando-o como uma confissão da real operação e da estrutura simulada. A decisão ressalta que o
sócio admitiu que a NANPER "comercializa somente carnes" e que os recursos em suas contas são
provenientes da "venda de carne realizada pela própria empresa". O ponto crucial, segundo o
acórdão, foi a admissão de que as notas fiscais de serviço emitidas ao frigorífico eram um artifício
"apenas para formalizar" uma suposta relação, sem o correspondente recebimento dos valores.
Isso foi interpretado como prova da simulação do negócio.
Com base nesses fatos, a DRJ concluiu que a multa qualificada de 150% era devida.
A decisão argumenta que a conduta da empresa ultrapassou a mera sonegação, configurando um
ato intencional de fraude ao criar uma "falsa aparência" de representação comercial para ocultar o
fato gerador. Essa simulação deliberada justificou a aplicação da penalidade em seu patamar
máximo.
Por fim, os pedidos de perícia foram indeferidos por serem desnecessários diante
das provas já existentes, e as alegações de inconstitucionalidade foram afastadas por falta de
competência da instância administrativa para tal análise.
Ciente da decisão, o contribuinte e o responsável solidário interpuseram Recurso
Voluntário (fls. 7.516/7.534) em que reiteram argumentos da defesa, sendo necessário evidenciar
os seguintes argumentos:

a) Alega que o acórdão recorrido é nulo por omissão, pois não enfrentou a tese
central da impugnação sobre a nulidade formal do auto de infração, que
teria sido lavrado com deficiência de fundamentação, baseado apenas na
movimentação financeira e em ilações do fiscal, sem qualquer prova da
suposta atividade comercial; e
b) Que a decisão da DRJ falhou ao desconsiderar o robusto conjunto probatório
juntado com a impugnação (perícia contábil, livros de saída do frigorífico,
quadro comparativo de valores), que comprovaria a tese da defesa,
preferindo basear-se unicamente na "palavra do AFRFB autuante".

Fl. 7555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.631 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720009/2019-05
6
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Inicialmente cumpre ressaltar que o Recurso Voluntário, na quase sua totalidade é
mera repetição dos argumentos de impugnação. Entretanto, faz-se necessário ressaltar o Tópico
III.IV do Recurso Voluntário, que defende a nulidade da decisão de primeira instância pela falta da
análise de argumentos que entende relevantes, entre eles alegação de nulidade do lançamento.
Vejamos o que defende a contribuinte em seu Recurso:

III. IV – TESE NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO N. 11-63.944: DA NULIDADE
FORMAL DO AUTO DE INFRAÇÃO POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO
FUNDADA EXCLUSIVAMENTE NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA RECORRENTE
E EM ILAÇÕES DO AFRFB. OMISSÃO NO JULGADO ORA RECORRIDO:
Analisando o acórdão n. 11-63.944, verifica-se que os julgadores se omitiram, isto
é, não enfrentaram, a tese da nulidade formal do auto de infração, tendo em vista
a deficiência da fundamentação, que se baseou, exclusivamente na
movimentação financeira da Recorrente, bem como em ilações do AFRFB,
despidas de provas.
Desta forma, tendo em vista a omissão no julgado recorrido, volta-se a levantar a
referida tese, a fim de que ela seja apreciada por este Conselho e, no fim,
acolhida, a fim de reformar o acórdão recorrido e anular integralmente o auto de
infração invectivado. Vejamos.
O auto de infração, como ato ou procedimento administrativo vinculado e
obrigatório que é (art. 142 do CTN), deve total respeito aos elementos, ora
tratados como requisitos, dos atos administrativos em geral, expressamente
previstos na Lei da Ação Popular (art. 2o, caput e parágrafo único, Lei no 4.717, de
29 de junho de 1965).
Além da estrita obediência a esses requisitos, o lançamento está sujeito ao dever
de motivação por parte da autoridade administrativa, isto é, à exposição
minuciosa dos motivos de fato e de direito em que se fundamenta o ato. Isso
porque, com base na Lei do Processo Administrativo Federal (art. 2o e 50 da Lei no
Fl. 7556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.631 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720009/2019-05
7
9.784, de 29 de janeiro de 1999), aplicada subsidiaria e supletivamente ao
procedimento administrativo fiscal federal, “a Administração Pública obedecerá,
dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica,
interesse público e eficiência”, bem como “os atos administrativos deverão ser
motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando
neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses ou imponham ou agravem
deveres, encargos ou sanções”.
No presente caso, verifica-se que o auto de infração carece de motivação idônea,
o que foi chancelado pelo acórdão ora recorrido.
Isso porque o AFRFB fundamentou a autuação pela suposta omissão de receitas
decorrentes de revendas de mercadorias, única e exclusivamente, na
movimentação financeira da Recorrente, onde, diga-se de passagem, não há
qualquer irregularidade.
Tanto isso é verdade que no auto de infração, no relatório fiscal e no acórdão ora
recorrido não há nenhum elemento que comprove a mirabolante tese de que a
atividade operacional da NANPER é o comércio de carnes bovinas, porque isso
não condiz com a realidade. Ademais, sabe-se que cumpre à Administração
Pública Fiscal comprovar a ocorrência do fato gerador e a existência da obrigação
tributária, o que à toda evidência não foi feito no presente caso.
No acórdão recorrido não há a indicação de nenhum elemento informativo ou
probatório contundente a ponto de infirmar as disposições do contrato social da
Recorrente ou as provas por ele juntadas na impugnação, que demonstra que sua
atividade consiste na prestação de serviços de representação e agentes de
comércio, ou até mesmo as incontáveis notas fiscais de entrada e de saída
emitidas pelo Frigorífico Frizelo, demonstrando cabalmente ser ele o adquirente e
revendedor de carnes bovinas.
Por outro lado, os julgadores em muito se apegaram ao depoimento do
representante legal da Recorrente, Sr. Carlos Alberto Nantes Pereira, que se
apresentou espontaneamente para prestar esclarecimentos sobre o seu negócio,
esclarecimentos esses que foram distorcidos e resultaram em uma autuação que
beira a teratologia.
Pela dinâmica do negócio jurídico existente entre a NANPER e o Frigorífico Frizelo,
devidamente demonstrada nos tópicos anteriores, conclui-se que, ao contrário do
que concluiu os julgadores no acórdão recorrido, é o Frigorífico que se vale da
estrutura financeira da NANPER, na medida em que é esta que adianta para os
pecuaristas em favor daquele o pagamento pelos animais.
Em outras palavras, os serviços de corretagem de gado prestados pela Recorrente
ao Frigorífico Frizelo vão além da tradicional intermediação, onde a NANPER
adquire o gado em nome e ordem do frigorífico e com o suporte financeiro deste.
Fl. 7557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.631 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720009/2019-05
8
Ademais, não se nega que a movimentação financeira é alta, até porque essa é
uma característica desse mercado pecuarista.
Contudo, no caso da NANPER tal movimentação é fruto dos reembolsos realizados
pelo Frigorífico Frizelo a ela.
Todos esses argumentos refutam integralmente a tese do “comerciante de
carnes” firmada no acórdão recorrido. Isso deve ao fato de que a autuação é
totalmente destoada da realidade. E, assim sendo, não possui elementos mínimos
que possam atestar, ainda que de longe, a sua procedência, pois a movimentação
financeira, por si só, não se presta a comprovação de nada se não aliada com
provas, ainda que indiciárias, da desvirtuação da prestação dos serviços.
Posto isso, a motivação aposta no relatório fiscal não dá sustentáculo ao auto de
infração, que, por sua vez, não dá fundamento ao acórdão recorrido, tendo em
vista que se baseia tão somente na movimentação financeira da Recorrente e, a
partir daí, mediante conjecturas, começa-se a construir a fantasiosa tese de que
as atividades da NANPER se enquadram no comércio de carnes bovinas, o que não
condiz com a realidade por todos os argumentos aqui expostos. Por tais razões, a
autuação padece de nulidade, seja material pela inexistência da matéria de fato
que fundamenta o auto de infração, ou seja, a NANPER não é comerciante de
carnes bovinas, seja formal por deficiência de fundamentação, uma vez que está
se baseia tão somente na movimentação financeira da NANPER, desconsiderando
elementos relevantes à caracterização da atividade econômica. Posto isso, nada
obstante a tese da nulidade formal não ter sido enfrentada no acórdão ora
recorrido, devendo, portanto, ser enfrentada por ocasião do julgamento do
presente recurso voluntário, pugna-se pela reforma do acórdão n. 11-63.944, a
fim decretar a nulidade do auto de infração, tendo em vista que a Recorrente não
é comerciante de carnes, mas sim prestadora de serviços.

Além desse ponto, a Recorrente também defende em seu tópico III.V que outro
fundamento também não foi enfrentado adequadamente pela DRJ:

III. V – DA ALTERAÇÃO PELO AFRFB DA DEFINIÇÃO, DO CONTEÚDO E DO ALCANCE
DE INSTITUTOS, CONCEITOS E FORMAS DE DIREITO PRIVADO. VEDAÇÃO. POSSÍVEL
ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO AUTO DE INFRAÇÃO. MODIFICAÇÃO
DOS CRITÉRIOS JURÍDICOS ADOTADOS. VEDAÇÃO. ART. 110 E 146 DO CTN.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO:
Quanto ao mérito da autuação, resta evidente que o auto de infração e o
respectivo relatório fiscal desconfiguraram a atividade econômica de fato exercida
pela NANPER, constante de seu contrato social. Essa tese também não foi
enfrentada de modo satisfatório no acórdão ora recorrido, que cuidou de
chancelar a autuação por seus próprios fundamentos, desconsiderando os
Fl. 7558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.631 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720009/2019-05
9
argumentos levantados na impugnação e as provas juntadas, razão pela qual
reiteramos.

De fato, em sede de impugnação (fls. 169 a 177) pode se verificar que a
contribuinte formula pedido específico relativo à nulidade do lançamento, por vezes entendendo
como formal e por outras como material, senão vejamos:

III. IV – DA NULIDADE FORMAL DO AUTO DE INFRAÇÃO POR DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO
FUNDADA
EXCLUSIVAMENTE
NA
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA DA IMPUGNANTE E EM ILAÇÕES DO AFRFB:
O auto de infração, como ato ou procedimento administrativo vinculado e
obrigatório que é1, deve total respeito aos elementos, ora tratados como
requisitos, dos atos administrativos em geral, expressamente previstos na Lei da
Ação Popular (Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965):
Art. 2o São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no
artigo anterior, nos casos de:
a)in competência;
b)vício de forma;
c)ilegalidade do objeto;
d)inexistência dos motivos;
e)desvio de finalidade.
Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as
seguintes normas:
a) a incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições
legais do agente que o praticou;
b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular
de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato;
c)a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação
de lei, regulamento ou outro ato normativo;
d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito,
em que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou juridicamente
inadequada ao resultado obtido;
e)o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim
diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência.
Além da estrita obediência a esses requisitos, o lançamento está sujeito ao dever
de motivação por parte da autoridade administrativa, isto é, à exposição
minuciosa dos motivos de fato e de direito em que se fundamenta o ato. Isso
Fl. 7559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.631 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720009/2019-05
10
porque, com base na Lei do Processo Administrativo Federal (Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999), aplicada subsidiaria e supletivamente ao procedimento
administrativo fiscal federal:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
(...)Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos
fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;
IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;
V - decidam recursos administrativos;
VI - decorram de reexame de ofício;
VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de
pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais;
VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato
administrativo.
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres,
informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato. (grifo nosso)No presente caso, verifica-se que o auto de infração carece de
motivação idônea. Isso porque o AFRFB fundamentou a autuação pela suposta
omissão de receitas decorrentes de revendas de mercadorias, única e
exclusivamente, na movimentação financeira da Impugnante, onde, diga-se de
passagem, não há qualquer irregularidade.
Tanto isso é verdade que no auto de infração e no relatório fiscal não há nenhum
elemento que corrobore a mirabolante tese do AFRFB de que a atividade
operacional da NANPER é o comércio de carnes bovinas, porque isso não condiz
com a realidade.
O AFRFB não apresentou nenhum elemento informativo ou probatório
contundente a ponto de infirmar as disposições do contrato social da Impugnante,
onde consta que sua atividade consiste na prestação de serviços de representação
e agentes de comércio, ou até mesmo as incontáveis notas fiscais de entrada e de
saída emitidas pelo Frigorífico Frizelo, demonstrando cabalmente ser ele o
adquirente e revendedor de carnes bovinas.
Por outro lado, além da movimentação financeira, o AFRFB em muito se apega ao
depoimento do representante legal da Impugnante, Sr. Carlos Alberto Nantes
Pereira, que se apresentou espontaneamente para prestar esclarecimentos sobre
Fl. 7560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.631 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720009/2019-05
11
o seu negócio, esclarecimentos esses que foram distorcidos e resultaram em uma
autuação que beira a teratologia.
Pela dinâmica do negócio jurídico existente entre a NANPER e o Frigorífico Frizelo,
devidamente demonstrada nos tópicos anteriores, conclui-se que, ao contrário do
que afirmou o AFRF13 no relatório fiscal, é o Frigorífico que se vale da estrutura
financeira da NANPER, na medida em que é esta que adianta para os pecuaristas
em favor daquele o pagamento pelos animais.
Em outras palavras, os serviços de corretagem de gado prestado pela Impugnante
ao Frigorífico Frizelo vão além da tradicional intermediação, onde a NANPER
adquire o gado em nome e ordem do frigorífico e com o suporte financeiro deste.
Ademais, não se nega que a movimentação financeira é alta, até porque essa é
uma característica desse mercado pecuarista.
Contudo, no caso da NANPER tal movimentação é fruto dos reembolsos realizados
pelo Frigorífico Frizelo a ela.
Todos esses argumentos refutam integralmente a tese de “revenda de
mercadorias” firmada no auto de infração e no relatório fiscal. Isso deve ao fato
de que a autuação ora impugnada é totalmente destoada da realidade. E, assim
sendo, não possui elementos mínimos que possam atestar, ainda que de longe, a
sua procedência, pois a movimentação financeira, por si só, não se presta a
comprovação de nada se não aliada com provas, ainda que indiciárias, da
desvirtuação da prestação dos serviços em comércio.
Posto isso, a motivação aposta no relatório fiscal não dá sustentáculo ao auto de
infração, uma vez que se baseia tão somente na movimentação financeira da
Impugnante e, a partir daí, mediante conjecturas, começa-se a construir a
fantasiosa tese de que as atividades da NANPER se enquadram no comércio de
carnes bovinas, o que não condiz com a realidade por todos os argumentos aqui
expostos.
Por tais razões, a autuação padece de nulidade, seja material pela inexistência da
matéria de fato que fundamenta o auto de infração, ou seja, a NANPER não é
comerciante de carnes bovinas, seja formal por deficiência de fundamentação,
uma vez que está se baseia tão somente na movimentação financeira da NANPER,
desconsiderando elementos relevantes à caracterização da atividade econômica.
III. V – DA ALTERAÇÃO PELO AFRFB DA DEFINIÇÃO, DO CONTEÚDO E DO ALCANCE
DE INSTITUTOS, CONCEITOS E FORMAS DE DIREITO PRIVADO. VEDAÇÃO. POSSÍVEL
ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO AUTO DE INFRAÇÃO. MODIFICAÇÃO
DOS CRITÉRIOS JURÍDICOS ADOTADOS. VEDAÇÃO. ART. 110 E 146 DO CTN.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO:
Quanto ao mérito da autuação, resta evidente que o auto de infração e o
respectivo relatório fiscal desconfiguraram a atividade econômica de fato exercida
pela NANPER, constante de seu contrato social.
Fl. 7561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.631 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720009/2019-05
12
(...)

Pois bem. Em que pese a alegação de nulidade me pareça genérica e sem
fundamentos, vez que o TVF esclarece de forma adequada os motivos do lançamento,
efetivamente compreendidos pela Recorrente. Bem como, o item III.V que defende a alteração do
alcance de institutos do direito privado seja tópico que muito se confunde com o mérito, tais
pontos não foram enfrentados pela decisão Recorrida.
Apesar de aparentarem alegações protelatórias, diante da gravidade dos fatos e da
ausência de argumentos defensivos consistentes a justificar a tese da Recorrente- qual seja, que
efetuava a compra e venda de mais de 1.000 cabeças de gado por mês, detinha o domínio de toda
operação, mas era mero representante comercial que recebia aproximadamente R$ 25.000,00 por
mês (e nem toda receita foi confessada e nada foi recolhido) – o fato é que é direito da
contribuinte ter seu argumento de nulidade analisado.
Veja que se trata de argumento preliminar, autônomo, e que se isoladamente
acatado poderia tornar insubsistente o lançamento.
Analisando a decisão da DRJ, em que pese a excelente fundamentação, o fato é que
a mesma foi diretamente à análise do mérito, sem tecer uma só palavra ou enfrentar os
argumentos de nulidade e de inovação de conceitos apresentados pela contribuinte.
A jurisprudência deste CARF é firma no sentido de declarar a nulidade da decisão da
DRJ que deixa de analisar argumentos autônomos que poderiam alterar o seu conteúdo decisório.
Senão vejamos:

NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
É nula a decisão por cerceamento ao direito de defesa na medida em que: (i) não
analisou a impugnação apresentada; (ii) não fundamentou a sua decisão, e; (iii)
adotou as conclusões de Acórdão sem reproduzir seus fundamentos. Ao assim
agir a DRJ cerceou o direito de defesa do contribuinte devendo os autos
retornarem para novo julgamento. (Acórdão 1401-006.564 – Relator Cons. Daniel
Ribeiro Silva – 18/07/2023)

ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO. OMISSÃO DE ANÁLISE DE QUESTÃO FUNDAMENTAL
SUSCITADA PELO IMPUGNANTE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.
É nula, por preterição do direito de defesa, a decisão que deixa de enfrentar todos
os argumentos deduzidos na impugnação que sejam essenciais à solução da lide
administrativa, à luz do que determina o art. 59, II, do Decreto 70.235, de 1972.
(Acórdão 1002000.149 – Relator Cons. Leonam Rocha – 05/04/2018)
Fl. 7562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.631 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720009/2019-05
13

NULIDADE ACÓRDÃO DRJ
É nulo o acórdão de impugnação que deixa de se manifestar sobre um argumento
autônomo de defesa, sendo necessário o retorno dos autos à DRJ para novo
julgamento sob pena de supressão de instância e cerceamento do direito de
defesa do Contribuinte. (Acórdão 1401-006.774 – Relator Cons. André Ulrich Pinto
– 17/10/2023)

Outrossim, no caso dos autos, não vejo como superar a nulidade para dar
provimento ao Recurso, razão pela qual a não apreciação do argumento importa em efetivo
prejuízo ao direito de defesa.
Isto porque, é dever do órgão julgador enfrentar todos os argumentos deduzidos na
impugnação capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento, sob pena de
cerceamento de defesa, na forma do art. 59, II, do Decreto 70.235, de 1972. Demais disto, o órgão
colegiado revisor não pode apreciar matéria não decidida pela DRJ, sob pena de supressão de
instância.
O processo administrativo fiscal é pautado em garantias como o devido processo
legal e a ampla defesa, que não podem ser desrespeitadas. Muito embora, também pautado no
princípio da informalidade e eficiência, no caso concreto, diante do conflito de princípios,
necessário se faz através de uma regra de ponderação avaliar qual dos princípios deve pesar mais.
No presente caso, pelo conjunto de vícios, entendo que a DRJ cerceou o direito de
defesa do contribuinte ao deixar de analisar suas alegações de impugnação.
É certo que é posição da jurisprudência dominante é a de que o julgador não é
obrigado a analisar todos os argumentos defensivos, no entanto, no presente caso, tais
argumentos arguidos nos itens III.IV e III.V se afiguram como argumentos autônomos e que
precisam ser enfrentados expressamente pela DRJ.
Desta feita, oriento meu voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso para
acolher a preliminar arguida e julgar nula a decisão da DRJ, devendo os autos retornarem para
novo julgamento.
OBS. CASO VENCIDO ORIENTO MEU VOTO POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
E REDUZIR DE OFICIO A MULTA QUALIFICADA.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 7563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.631 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720009/2019-05
14

Fl. 7564
DF CARF MF
Original